Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-13.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011415-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LIDIA ORTELHADO DE ARRUDA - CPF: 137.536.221-68 (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), LUZINEIA CRISTIANE DE ARRUDA - CPF: 805.868.641-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.210.952/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte
autora
contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da ação de adjudicação compulsória.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3.

O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente em casos de improcedência por insuficiência de provas do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência de provas do direito alegado, quando o
julgador
não oportuniza a produção de provas essenciais à solução do litígio.
”

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0007571-14.2015.8.11.0002, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado
em 16.10.2024
;
TJMT, N.U 1005161-24.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 3.9.2024
;
TJMT, N.U 1041771-97.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24.7.2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

p
el
o
ESPÓLIO DE LÍDIA ORTELHADO DE ARRUDA
contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
(MT)

que,

nos

autos

da

ação de adjudicação compulsória n. 1011415-13.2019.8.11.
0002 proposta
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VÁRZEA GRANDE (CODEVAG)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve condenação relativa a custas, porém
o
autor, ora apelante, foi condenad
o
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado o direito à produção de outras provas, ante o julgamento antecipado do mérito.

No mérito, assevera que “
pelo longo período de tempo decorrido desde a aquisição do imóvel, atualmente já na casa de 50 (cinquenta) anos, somado a posse mansa e pacífica, edificação do imóvel, criação de uma geração da família, pagamento de impostos, venda de fração do imóvel para o Sr. José Benedito da Silva, não há outro caminho senão o
suprimento judicial
para a escrituração do imóvel em nome do espólio
”
, uma vez que o Município de Várzea Grande (MT) “
não tem atendido os pedidos de regularização de
forma individual, mas somente tem recepcionados os pedidos de regularização em lote referente a áreas invadidas na periferia da cidade
”.

Com base nesses fundamentos, requer
o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, determinar a adjudicação do bem imóvel localizado no Município de Várzea Grande (MT), com inscrição imobiliária n. 75069.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) no Id. 240208180, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões da apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VÁRZEA GRANDE (CODEVAG).

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

249465659
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE LÍDIA ORTELHADO DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 1011415-13.2019.8.11.
0002 proposta
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VÁRZEA GRANDE (CODEVAG)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que Lídia
Ortelhado
de Arruda firmou, em 1974, um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com a Companhia de Desenvolvimento de Várzea Grande (CODEVAG), no valor de Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), sendo uma entrada de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e 10 (dez) parcelas de Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros). Contudo, embora tenha adimplido todas as suas obrigações, não obteve a escritura pública de compra e venda.

O d. Juízo
a quo

suprimiu a fase probatória e
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que “
a parte requerente se ateve a carrear aos autos o instrumento particular de

compromisso de compra e venda, sem, contudo, comprovar a quitação do contrato e a recusa do

promitente vendedor em cumprir a avença
”

(Id.
240208165
– Pág. 4).

No entanto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, quando fundamentado na ausência de prova do direito alegado, conforme firme entendimento desta Corte
sobre a questão.

“
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para realização das provas requeridas
.
”
(
TJ-MT,
N.U 0007571-14.2015.8.11.0002,
Rela. Desa.
MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16
.
10
.
2024,
p
ublicado no DJE 2
3
.
10
.
2024)
.

“
Quando a produção de provas é essencial para a análise do caso, o julgamento antecipado da demanda configura cerceamento do direito de defesa, especialmente se o juiz decide pela improcedência com base na falta de comprovação do autor. Assim, a sentença deve ser anulada, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.
”
(
TJ-MT,
N.U 1005161-24.2019.8.11.0002,
Rel. Des.
M
Á
RCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 3
.
9
.
2024,
p
ublicado no DJE 1
7.
9
.
2024)
.

“
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º,
incs
. LIV e LV, da CF
.
”
(
TJ-MT,
N.U
1041771-97.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24
.
7
.
2024,
p
ublicado no DJE
31.
7
.
2024)
.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para possibilitar a reabertura da fase probatória, que foi indevidamente suprimida pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024